Tribunal: STF
Processo: Rcl 47983
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Anderson Pereira de Carvalho, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 4ª Raj, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 da Corte. 
    Determinei a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), em vista da ausência da indicação do valor da causa (CPC, arts. 291 e 319, inciso V),
    A defesa do reclamante, embora devidamente intimada, deixou de atender a determinação desta Corte, consoante certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 8).
    É o relatório.
    Decido.
    Já tive a oportunidade de consignar, à míngua de um consenso doutrinário a respeito da natureza jurídica da reclamação, que esse importante instrumento que visa garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional.
    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA,
    “[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo.
    Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos).
    Esse também foi o entendimento do saudoso Ministro Teori Zavascki no voto que proferiu na Rcl nº 23.045-ED-AgR/SP, in verbis:
    “A reclamação, como bem consignou o próprio agravante, não possui natureza processual civil ou penal, mas sim constitucional, encontrando previsão nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Carta Magna.” 
    Nesse contexto, considerando o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, é natural que ela atenda ao requisito, por exemplo, das petições iniciais (CPC, art. 319), independentemente do ramo do direito a que se refira o objeto de impugnação, o que, aliás, reforça a compreensão quanto à necessidade de observância do novel procedimento previsto para essa ação e seus incidentes no Código de Processo Civil. 
    Esse entendimento, a propósito, vem sendo adotado indistintamente por mim nas reclamações de que sou relator.
    Portanto, não tendo sido atendida a determinação da Corte na decisão proferida em 2/8/21, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente